Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA MÓVEL. NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE.
1.Agravo de instrumento interposto contra r. decisão, em ação monitória, que indeferiu o envio de ofício às operadoras de telefonia móvel para requisição de informações sobre endereços atualizados dos requeridos.
2.Com vistas à efetividade da prestação judicial, e não se vislumbrando outros meios à disposição da parte, cabível o deferimento da expedição de ofícios pelo d. Juízo a quo às operadoras de telefonia móvel para a requisição de informações para viabilizar a citação.
3.Recurso conhecido e provido.